Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-54.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001424-54.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARTIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADOS: ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA E OUTROS

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E

INDENIZATÓRIA
. MUNICÍPIO DE VALENÇA.
ÁREA DE URBANIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL AO MUNICÍPIO PARA DEMOLIÇÃO COM PROMESSA DE RECEBIMENTO DE NOVA MORADIA.
SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA.
ACOLHIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
AUTORAL EM
RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA
EMPRESA CONSTRUTORA.
INSUBSISTÊNCIA.
CONTRAT
AÇÃO
PARA
CONSTRUÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELAS DESAPROPRIAÇÕES.
AUSÊNCIA.
SOLIDARIEDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 265 DO CC.
POSTULAÇÃO DE
CONDENAÇÃO
DO MUNICÍPIO P
OR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL
NO
INDICADO
LOCAL
DO IMÓVEL DEMOLIDO
. INDÍCIOS D
A

RESIDÊNCIA DO
RECORRENTE
E RECONHECIMENTO PELOS ATUAIS MORADORES
. NÃO OCORRÊNCIA
.
LISTA DE BENEFICIÁRIOS D
A NOVA MORADIA
.
NOME AUSENTE.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CIÊNCIA DA DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL DESOCUPADO.
NÃO APRESENTAÇÃO. AUTOR.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. VÍCIOS INSTRUTÓRIOS.
INCONFIGURAÇÃO.
INCLUSÃO POSTERIOR DO RECORRENTE NO PROJETO HABITACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PROGRAMA LANÇADO HÁ MAIS DE 17 ANOS. SENTENÇA. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001424-54.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante e apelados os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.